Tribunal: TJDFT
Processo: 0716608-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716608-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: MATEUS ANDRIOLA GROSS DESPACHO Agravo de instrumento incluído na 33a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 04/09/2024 a 11/09/2024. A agravante peticiona para requerer a exclusão do processo da pauta virtual e inclusão em sessão presencial, para viabilizar sustentação oral ou acompanhamento presencial/telepresencial do julgamento. A controvérsia do agravo de instrumento não comporta sustentação oral, art. 937 do CPC; art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/94 e art. 110 do RITJDFT. Defiro o pedido de exclusão da pauta virtual e inclusão em pauta presencial, tão somente para o Advogado acompanhar o julgamento, art. 4o, inc. IV, da Portaria GPR no 841/2021 deste Tribunal. À Secretaria, para excluir o processo da 33a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 04/09/2024 a 11/09/2024.e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora